Tribunal: TJPA
Processo: 0800648-24.2021.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800648-24.2021.8.14.0105

APELANTE: MUNICIPIO DE CONCORDIA DO PARA

APELADO: MARILENE RODRIGUES DA SILVA, MARILI FERNANDES DE SOUSA, MARINES GOMES DE SOUSA, MARINETE FREIRE DA SILVA, MARIUSA MENDES RIBEIRO, MARIZETE MATOS DO CARMO, MARTA DA SILVA CHAVES, MINEIA SALES DE OLIVEIRA, NANILIA FELIX BARROSO, NESTOR LOPES COSME

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA E DE PRESCRIÇÃO
.
PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CONCÓRDIA DO PARÁ.
RESTABELECIMENTO DE GRATIFICAÇÃO DETERMINADO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO.
COBRANÇA DE VALORES ANTERIORES. SUPRESSÃO ARBITRÁRIA DE VERBA SALARIAL.
EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL.

AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RE 594.296/STF.
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Preliminar de nulidade da sentença rejeitada, uma vez que
“o
julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI - DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016),
tendo o magistrado sentenciante apresentado as razões e fundamentos pelos quais firmou seu entendimento.

2.
A impetração do mandado de segurança coletivo anterior, que determinou o restabelecimento do pagamento aos servidores municipais das verbas suprimidas arbitrariamente, interrompeu o prazo prescricional para a cobrança dos valores, sendo esse o entendimento uníssono da jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça. Arguição de prescrição rejeitada.

3.
Mérito. O ato administrativo de supressão da verba da remuneração dos servidores foi considerado ilegal por meio de pronunciamento judicial no julgamento do mandado de segurança coletivo de n° 0004979-58.2016.8.14.0105, movido pelo SINTEPP, sendo devido o pagamento das diferenças não recebidas pelos autores em outubro de 2016. Jurisprudência desta Corte.

4.
Em que pese ser facultado aos entes estatais a revogação de atos que se reputem ilegais, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deveria ter sido precedido de regular processo administrativo (RE 594.296/STF), o que não se evidencia no caso dos autos.

5.
Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
e, em remessa necessária, manter inalterada a diretiva, pelos mesmos fundamentos, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 05 de fevereiro de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssima Sra. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA DO PARÁ
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará que, nos autos da Ação de Cobrança movida por
MARILENE RODRIGUES DA SILVA E OUTROS,
julgou procedente o pedido formulado na petição inicial.

Historiam os autos que os autores são servidores públicos efetivos titulares de cargos de provimento efetivo de Professor e Pedagogo, investidos nas funções ora de Diretor ora de Vice-Diretor Escolar, as quais integram a carreira do magistério público municipal de Concórdia do Pará, regidos pela Lei Municipal n.º 343, de 20 de dezembro de 2009, que dispõe sobre a reestruturação do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração da Educação Básica Pública do Município de Concórdia do Pará, e dá outras providências.

No mês de outubro de 2016, o requerido, sem quaisquer justificativas ou ato formal, suprimiu o pagamento das vantagens salariais previstas na Lei n.º 343/2009 dos vencimentos mensais dos profissionais do magistério público municipal.

Nesse sentido, postularam a condenação do Município réu ao pagamento das diferenças devidas referentes às vantagens salariais que foram ilegalmente suprimidas no mês de outubro de 2016.

Após instruído o feito, sobreveio a sentença ora recorrida, nos seguintes termos:

“
DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto:

JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução de mérito, e
JULGO PROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL
, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como
CONDENO réu ao pagamento das diferenças devidas referentes às vantagens salariais que fora ilegalmente suprimidas no mês de outubro de 2016,
no valor de:

a) R$ 409,79 (quatrocentos e nove reais e setenta e nove centavos) para a autora MARILENE RODRIGUES DA SILVA;

b) R$ 564,41 (quinhentos e sessenta e quatro reais e quarenta e um centavos) para a autora MARILI FERNANDES DE SOUSA;

c) R$ 2.030,71 (dois mil e trinta reais e setenta e um centavos) para a autora MARINES GOMES DE SOUSA;

d) R$ 1.877,35 (mil, oitocentos e setenta e sete reais e trinta e cinco centavos) para a autora MARINETE FREIREES DA SILVA;

e) R$ 1.050,62 (mil e cinquenta reais e sessenta e dois centavos) para a autora MARIUSA MENDES RIBEIRO;

f) R$ 334,77 (trezentos e trinta e quatro reais e setenta e sete centavos) para a autora MARIZETE MATOS DO CARMO;

g) R$ 1.823,68 (mil, oitocentos e vinte e três reais e sessenta e oito centavos) para a autora MARTA DA SILVA CHAVES;

h) e R$ 409,79 (quatrocentos e nove reais e setenta e nove centavos) para a autora MINEIA SALES DE OLIVEIRA UTAGAWA;

i) R$ 1.045,86 (mil e quarenta e cinco reais e oitenta e seis centavos) para a autora NANILIA FELIX BARROSO;

j) R$ 897,93 (oitocentos e noventa e sete reais e noventa e três centavos) para o autor NESTOR LOPES COSME.

Devendo haver a incidência de correção monetária com base no IPCA-E a partir da sua exigência bem como juros de mora com base no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009, a partir da propositura da ação, de acordo o art. 219 do CPC c/c o art. 202 do Código Civil (Tema 810 -STF).

Condeno o requerido na condenação ao valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)
para cada uma dos autores a título de indenização por danos morais.

Sem custas processuais.”

Inconformado, o Município de Concórdia do Pará interpõe recurso de apelação, arguindo, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, indicando que o Juízo de Origem apenas rejeitou a preliminar de prescrição apontando que esta não se confirmou por estar dentro do prazo dos 05 (cinco) anos, de forma que não teria revelado como interpretou e aplicou a lei ao caso concreto.

Nesse sentido, alega que foi violado o princípio constitucional da motivação das decisões judiciais, consistente na obrigação de o juiz demonstrar todos os motivos que o levaram a decidir um caso de determinada forma.

Aduz, ainda, que deve ser declarada a prescrição das parcelas pleiteadas, uma vez que a competência do vencimento que supostamente teve redução salarial é de outubro de 2016, contando-se consoante determina o Decreto nº 20.910/32, bem como, quanto ao suposto dano moral, conforme previsto no art. 206, §3º, inciso V, do Código Civil.

Quanto ao mérito, sustenta que não assistiria razão aos autores em defender que foi suprimido qualquer direito do servidor público municipal, tendo em vista que a alteração veio para regularizar as questões que estavam incorretas e não suprimir direitos.

Elenca que houve mudanças na estrutura salarial dos servidores do magistério, porém sem alterações substanciais nos percentuais e nos fatos geradores das gratificações, criando-se, ainda, um sistema de progressões na carreira, no sentido horizontal e vertical.

Acrescenta fundamentação na perspectiva de que as gratificações não são concedidas aos servidores de modo generoso pela Administração Pública, mas sim necessitam de prerrogativas por estarem diante de condições diferenciadas de trabalho, sendo tais condições o fato gerador que justificam e fundamentam o recebimento desta. E, em análise à Lei nº 343/2009, haveria há previsão de 10%, 30%, 50%, 60%, 80% e 100% a título de gratificação e adicionais, porém, seria omissa quanto ao fato gerador e a forma do acréscimo a ser percebido pelos servidores municipais.

Indica também a necessidade de observância ao princípio da isonomia.

Dessa forma, requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença, diante da nulidade arguida, bem como acerca da prescrição e, por fim, considerando que a alteração realizada com base em legislação é devida, conforme os fundamentos apresentados.

Foram apresentadas contrarrazões ao recurso ao Id.

11651565.

Encaminhados a este Tribunal, coube-me a relatoria do feito.

O recurso foi recebido em seu duplo efeito e os autos foram remetidos ao Ministério Público de Segundo Grau para exame e parecer (Id. 11672727), que se manifestou pelo conhecimento e não provimento do apelo (Id. 12389529).

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do apelo.

Havendo questões prejudiciais a serem analisadas, passo, pois, ao seu exame, adiantando desde já que não podem ser acolhidas.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

Inicialmente, rejeito a arguição de nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

Alega o recorrente que o Juízo de Origem
não teria revelado como interpretou e aplicou a lei ao caso concreto em relação ao prazo prescricional adotado no caso.

Todavia, observo que a sentença analisou a prescrição arguida, tendo apresentado as razões pelas quais firmou seu entendimento,
in verbis:

“Quanto à preliminar de prescrição, rejeito-a. Verifico que a atual pretensão ressarcitória foi protocolada em 30 de outubro de 2021, ou seja, dentro do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, contados da ocorrência da lesão perpetrada pela administração pública municipal.”

A propósito,
“o
julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”
(EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI - DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Dessa forma, não acolho a preliminar de nulidade da sentença.

DA PRESCRIÇÃO

Em relação ao decurso do prazo prescricional arguido para a cobrança almejada no presente feito, cinge-se a análise posta aos autos em examinar se prescrita a pretensão de recebimento de valores referentes ao mês de
outubro de 2016, considerando que a petição inicial da presente demanda foi ajuizada em 30/10/2021.

Faz-se relevante historiar que
o Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Pará – SINTEPP impetrou mandado de segurança coletivo contra ato do Prefeito Municipal de Concórdia do Pará, feito autuado sob o n° 0004979-58.2016.8.14.0105, tendo sido deferida a liminar em 30/11/2016 para determinar o restabelecimento do pagamento a todos os funcionários públicos das verbas suspensas pela autoridade coatora.

Assim, o pagamento das vantagens foi restabelecido no pagamento dos salários correspondentes ao mês de dezembro de 2016.

Em 24 de setembro de 2019, foi confirmada a liminar deferida, transitando livremente em julgado.

Posteriormente, em 08/05/2017, o SINTEPP ajuizou ação de cobrança coletiva em face do município de Concórdia do Pará, requerendo a sua condenação ao pagamento dos valores devidos nos meses de setembro e outubro de 2016 em favor de todos os servidores municipais representados pela entidade sindical que tiveram seus vencimentos reduzidos em decorrência do ato ilegal emanado do Prefeito Municipal, cuja ilegalidade fora reconhecida pelo Poder Judiciário. O feito foi autuado sob o n° 0001861-40.2017.8.14.0105.

Todavia, foi reconhecida a ilegitimidade ativa do SINTEPP para requerer direitos individuais heterogêneos, eis que atestou a existência de multiplicidade de valores que seriam mais bem apurados em ações individuais.

Dessa forma, os autores passaram a ingressar com ações individuais para a cobrança dos respectivos valores suprimidos em outubro de 2016, que já foram restabelecidos por força do mandado de segurança coletivo (Proc. N° 0004979-58.2016.8.14.0105).

Nessa perspectiva, sem delongas, denota-se que a impetração do mandado de segurança interrompeu o prazo prescricional para a cobrança dos valores, sendo esse o entendimento uníssono da jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. PARCELAS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PRESCRIÇÃO. PRAZO. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NO WRIT
. 1.
A impetração do mandado de segurança, mesmo coletivo, interrompe a prescrição da pretensão de cobrança das parcelas referentes ao quinquênio que antecede a propositura daquele. Nesses casos, o prazo prescricional somente voltará a fluir após o trânsito em julgado da decisão proferida no writ. Precedentes.
2.
"Entendimento contrário, em muitos casos, afastaria a possibilidade da cobrança das parcelas anteriores à impetração do writ, porquanto prescritas. Fugiria, também, da razoabilidade e lógica jurídicas, além de não coadunar com a celeridade e economia processuais, porquanto conduziria à necessidade do ajuizamento simultâneo do mandamus e de ação ordinária de cobrança"
(AgRg no REsp 860.212/MG, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 5/10/2006, DJ 30/10/2006, p. 414). 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1903533 SP 2020/0286395-5, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 27/09/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2021)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO.
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. AJUIZAMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PAGAMENTOS DAS PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO DO AJUIZAMENTO DO WRIT.
CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL PELA METADE. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
Segundo jurisprudência consolidada nesta Corte Superior, a impetração de Mandado de Segurança interrompe a fluência do prazo prescricional, de modo que tão somente após o trânsito em julgado da decisão nele proferida é que voltará a fluir, pela metade, o prazo prescricional para o ajuizamento de ação ordinária de cobrança das parcelas referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura do writ
(AgRg no REsp. 1.332.074/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 4.9.2013). Precedentes: AgRg no REsp. 1.504.829/RJ, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 13.4.2016; AgRg no AREsp. 250.182/CE, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 4.4.2014. 2.
No caso dos autos, o curso do prazo prescricional para o ora agravante postular a devolução dos valores descontados de seus proventos, sucessiva e indevidamente, a título de redução de teto remuneratório, foi interrompido pela propositura da Ação Mandamental em 6.2.2007, voltando a fluir pela metade em 15.2.2008, data do trânsito em julgado da sentença proferida no mandamus, tendo como termo final a data de 15.8.2010. Todavia, a presente ação foi distribuída em 29.2.2012, quando já havia ocorrido a prescrição
. 3. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1551240 RJ 2014/0264323-0, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 22/06/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2020)

Portanto, rejeitando a arguição de prescrição pelo apelante, passo ao exame meritório.

DO MÉRITO

A controvérsia trazida no feito diz respeito à cobrança dos valores referentes ao pagamento de gratificação vinculada ao exercício do magistério que foi suprimido dos autores no mês de outubro de 2016.

Conforme já relatado, o referido ato administrativo de supressão da verba da remuneração dos servidores foi considerado ilegal por meio de pronunciamento judicial no julgamento do mandado de segurança coletivo de n° 0004979-58.2016.8.14.0105.

Com efeito, em que pese a argumentação do recorrente no sentido de defender a legalidade da referida supressão,
é valido salientar que o Supremo Tribunal Federal,
ao apreciar o
Recurso Extraordinário nº 594.296/MG
, consolidou o entendimento, no qual foi reconhecida a existência de repercussão geral, de que a Administração Pública possui o poder de revogar os atos que considera ilegal, com a ressalva de que se o
ato
revogatório importar em supressão de valores anteriormente pagos ao
servidor

público
, faz-se necessária a instauração de prévio
procedimento

administrativo
, observando o exercício do contraditório e da ampla defesa, nos termos do art.
5º
, inciso
LV
, da
Constituição Federal
. Senão vejamos,
in verbis
:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO
ADMINISTRATIVO
. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.
1. Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo. 2. Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa.
3. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (STF-
RE 594.296
, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/09/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-030 DIVULG 10-02-2012 PUBLIC 13-02-2012)”

Na hipótese, também inexistiu a garantia do exercício
do contraditório e da ampla defesa aos servidores públicos municipais, tendo em vista a inexistência de prévio
procedimento

administrativo
para o
ato
que resultou na supressão de gratificações e consequente
redução
da remuneração, a fim de que se pudesse, eventualmente, demonstrar suposto pagamento irregular da gratificação ou apurar quaisquer que fossem os motivos da supressão da parcela.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR REJEITADA.
PROFESSOR MUNICIPAL. SUPRESSÃO DE GRATIFICAÇÕES. ATO SUMÁRIO. SEGURANÇA JURÍDICA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO
. TEMA 138 STF. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO. 1- Trata-se de concessão a segurança para anular a portaria nº 004/2018 que suprimiu as gratificações por nível superior, por pós-graduação, de magistério e por docência rural dos vencimentos dos substituídos; determinou que a autoridade coatora se abstenha de suprimir o pagamento dessas gratificações até que haja decisão em processo administrativo nesse sentido respeitada a ampla defesa e o contraditório sob pena de multa mensal de R$1.000,00 por cada professor prejudicado; que seja restabelecido, no prazo de 30 (trinta) dias, o pagamento das gratificações sob pena de multa mensal de R$1.000,00 por cada professor prejudicado; e, que sejam pagos os valores suprimidos a partir da impetração do mandamus; 2-
Os ditames do art. 5º, I da Lei nº 12.016/2009 abarcam as situações em que a Administração Pública necessita ser provocada para realizar ou deixar de realizar um ato, o que não é o caso dos autos, porquanto o impetrante traz como ato coator a supressão de vantagens e consequente redução salarial, o que configura lesão ou ameaça a direito e descarta a necessidade de requerimento administrativo prévio ao socorro judicial. Preliminar de ausência de esgotamento da via administrativa rejeitada; 3-
Não há indício de instauração de processo administrativo individualizado, dando aos professores ciência inequívoca de irregularidade no recebimento das gratificações suprimidas, tampouco concedendo oportunidade de defesa em prazo razoável;
4-
No contexto, ressoa a nulidade do ato impugnado, porquanto violador à segurança jurídica e aos princípios do contraditório e do devido processo legal, a teor do entendimento sedimentado pelo STF no julgamento do RE 594.296/MG, representativo de controvérsia – Tema 138
; 5- Recurso de apelação conhecido e desprovido.
(TJ-PA - AC: 08000919620188140087, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 31/01/2022, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 08/02/2022)

Ademais, já se pronunciou esta Corte em caso análogo ao dos autos, inclusive acerca da mesma situação de origem dos servidores municipais de Concórdia do Pará:

APELAÇÃO CIVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR.
SUPRESSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE (DOCÊNCIA). AUSÊNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NECESSIDADE DE RESTABELECIMENTO DA GRATIFICAÇÃO COM PAGAMENTO DOS VALORES RETROATIVOS. MANUTENÇÃO DO JULGADO.

1-
Entendo que a sentença não merece reforma, pois, em que pese a Administração Pública possuir o poder de autotutela administrativa, a desconstituição de qualquer ato administrativo que repercuta na esfera individual dos servidores ou administrados deve ser precedida de processo administrativo em que se observem as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

2-
Conforme entendimento do STF, no julgamento do RE nº 594296, com repercussão geral, o ato revogatório que importar em supressão de valores anteriormente concedidos ao servidor deve se submeter “ao devido processo administrativo, em que se mostra obrigatória, a observância ao respeito do princípio do contraditório e da ampla defesa (RE 594296, Relator: Min. Dias Toffoli, DJe: 13/02/2012).

3- Recurso conhecido, mas improvido, à unanimidade.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0800646-54.2021.8.14.0105, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 16/10/2023, 1ª Turma de Direito Público)

Acrescente-se, por fim, que não merece prosperar a argumentação recursal de que os autores não teriam feito especificação a respeito do caso concreto de cada um. Isso porque, conforme se observa inclusive do dispositivo da sentença recorrida, houve a devida delimitação dos valores suprimidos de cada servidor. Ou seja, ao contrário do que foi arguido pelo apelante, na realidade, o Município foi quem que não realizou impugnação específica acerca do que foi ou não foi suprimido da remuneração dos ora apelados.

Assim, sem maiores digressões, pelo entendimento jurisprudencial e pelas razões acima apontadas, entendo que o
decisum
recorrido deve ser mantido.

Diante de todo o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso,
para manter inalterada a decisão recorrida, conforme a fundamentação. Sentença confirmada.

É o voto.

Belém,
data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 05/02/2024